Tribunal: STF
Processo: RE 598754
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Cláusula arbitral. 3. Alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade do acesso à Justiça. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de prequestionamento. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.